Tribunal: TJES
Processo: 5006714-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006714-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIRLENE BRUNOW

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE DEMANDA CONEXA – DESCABIMENTO – LEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECONHECIDA – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese afeta à necessidade de suspensão do processo não pode ser acolhida, uma vez que, ainda que fosse o caso de sobrestamento do feito, esse deve ser direcionado ao Juízo de Primeira Instância, posto que o artigo 314, do CPC, autoriza, durante o período de suspensão, a apreciação de medidas de urgência. Como o presente recurso busca impugnar, justamente, decisão que defere tutela de urgência, motivo pelo qual, no referido momento, não haveria que se falar em suspensão do feito.

2. A causa pendente mencionada pelo agravante – nº 0000894-17.2014.8.08.0024 – não terá o condão de destituir a agravada do direito à pensão objeto da demanda. Isso porque o que se discute na referida ação é, apenas, a necessidade, ou não, de a agravada ratear a pensão por morte com sua filha.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça Editou a Súmula nº 447, esclarecendo que “
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

4. Tratando-se de pedido de isenção de imposto de renda deduzido por pensionista estadual, patente a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, pois sofrerá os efeitos econômicos da sentença.

5. A Súmula nº 598 do C. STJ estabelece que “
é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
.”

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006714-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DIRLENE BRUNOW

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão ID nº 14684646 que deferiu a liminar requerida por
DIRLENE BRUNO
W
,
determinando que o requerido abstenha-se de cobrar IRPF sobre a pensão percebida pela requerente.

Em suas razões recursais, ID nº 4410639, o recorrente sustenta, em suma, que: (i) o processo deve ser suspenso até que seja julgada a demanda nº 0000894-17.2014.8.08.0024; (ii) o Estado é ilegítimo para figurar no polo passivo, uma vez que o ato questionado foi promovido pelo IPAJM; e (iii) não há prova, produzida por órgão oficial, que demonstre ser a agravada portadora de doença grave especificada no art. 1º, da Lei nº 11.052/2004.

Decisão de ID nº 4934124 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões;

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível no ID nº 7089405 manifestando-se pela manutenção da decisão.

Trata-se de demanda por meio da qual
DIRLENE BRUNOW
pretende que seja reconhecido seu direito à isenção de imposto de renda sobre sua pensão, em razão de doença.

Inicialmente, a tese afeta à necessidade de suspensão do processo não pode ser acolhida, uma vez que, ainda que fosse o caso de sobrestamento do feito, esse deve ser direcionado ao Juízo de Primeira Instância, posto que o artigo 314, do CPC, autoriza, durante o período de suspensão, a apreciação de medidas de urgência.

A propósito, cito:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Como o presente recurso busca impugnar, justamente, decisão que defere tutela de urgência, no referido momento, não há que se falar em suspensão do feito.

Além disso, é de se destacar que a causa pendente mencionada pelo agravante – nº 0000894-17.2014.8.08.0024 – não terá o condão de destituir a agravada do direito à pensão objeto da demanda. Isso porque o que se discute na referida ação é, apenas, a necessidade, ou não, de a agravada ratear a pensão por morte com sua filha.

Inclusive, caso seja decidido, naqueles autos, por eventual redução no benefício da recorrida, certo é que o agravante pode se valer do artigo 302, do CPC, o qual autoriza a cobrança de valores eventualmente pagos por força de decisão precária posteriormente alterada.

Ultrapassada essa questão, denota-se que a questão concernente à legitimidade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
resolve-se pela análise do texto constitucional, vejamos:

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

Com fundamento no referido dispositivo constitucional o Colendo Superior Tribunal de Justiça Editou a Súmula nº 447, esclarecendo que “
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

Assim, tratando-se de pedido de isenção de imposto de renda deduzido por pensionista estadual, patente a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, pois sofrerá os efeitos econômicos da sentença.

A respeito da matéria de fundo, saliento que a discussão dos autos diz respeito ao alegado direito de isenção de recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) nos termos do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1988 que dispõe,
in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental
, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

A agravada alega ser portadora de Esquizofrenia, tendo o laudo médico respectivo sido confeccionado por médico que não integra os quadros da Administração Pública.

Para fins probatórios, é importante observar que a matéria foi objeto de enunciado da súmula representativa de controvérsia nº 598 pelo C. STJ que estabeleceu que “
é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

No caso, constam nos autos prova de que a agravada é portadora de esquizofrenia progressiva CID 10F20.0, de caráter irreversível, o que ensejou sua incapacidade total, conforme termo de curatela acostado no ID nº 3004409.

É evidente que outras provas podem ser produzidas e indicar resultado contrário no feito de origem. Contudo, havendo prova da doença que demonstre se tratar de moléstia incurável, compreendo que, para fins de probabilidade do direito, em sede de cognição sumária, a agravada atendeu ao requisito exigido. Por seu turno, o perigo de dano mostra-se suficientemente comprovado já que o decurso do tempo claramente agravará sua situação financeira.

Saliente-se, novamente, que a tutela requerida não é irreversível já que o C. STJ sistematizou entendimento acerca do dever da parte devolver os valores percebidos, por liminar, nas hipóteses de posterior reforma por sentença ou acórdão.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.